Tribunal: TJPA
Processo: 0804282-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804282-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NILTON JOSE VALE DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0804282-13.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NILTON JOSÉ SALES DOS SANTOS

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E IMPEDIMENTO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Nilton José Sales dos Santos contra decisão do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário, na qual o agravante objetiva a redução do valor das parcelas mensais de financiamento de veículo e o impedimento de sua inscrição em cadastros de inadimplentes. Sustenta a existência de cláusulas abusivas, o direito ao depósito do valor incontroverso e a necessidade de preservação do seu crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples propositura da ação revisional de contrato de financiamento é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 29, estabelece que a mera propositura de ação revisional não descaracteriza, por si só, a mora do devedor, tampouco impede sua inscrição em cadastros de inadimplentes.

4.

A caracterização da mora somente é afastada mediante o reconhecimento judicial de abusividade dos encargos contratuais, o que demanda instrução probatória, notadamente mediante produção de prova pericial contábil.

5.

No caso concreto, a planilha apresentada pelo agravante foi unilateralmente produzida e não tem força probatória suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.

6.

O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de cláusulas abusivas que ensejassem a redução das parcelas do financiamento, cujo pedido se nega por falha probatória.

7.

Diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A propositura de ação revisional não afasta, por si só, a caracterização da mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

2.

A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se configura com alegações genéricas ou documentos unilaterais.

3.

A revisão contratual e a redução das parcelas somente podem ser determinadas após análise técnica, notadamente por meio de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 29; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817973-31.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804282-13.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NILTON JOSÉ SALES DOS SANTOS

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NILTON JOSÉ SALES DOS SANTOS
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

14ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.( PJe ID 138047011).

A tutela de urgência objetiva a redução das parcelas do financiamento bancário de R$ 1.222,10(mil, duzentos e vinte e dois reais e dez centavos) para R$ 514,99(quinhentos e quatorze reais e noventa e nove centavos)

e que seja impedido a restrição de crédito.

As razões recursais assentam nos seguintes argumentos:

- reconhecimento de abusividade nas cláusulas contratuais

a não caracterizar a mora contratual;

- probabilidade do direito em depositar o valor incontroverso da dívida e

- discussão judicial que impede a restrição de crédito.

E, ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal

e o provimento integral das razões recursais. ( PJe ID

25315543,

páginas 1-19).

À minha relatoria em 07.03.2025, por distribuição.

Pedido de tutela antecipada recursal indeferido.( PJe ID 25332513, páginas 1-3).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 26170964, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0804282-13.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: NILTON JOSÉ SALES DOS SANTOS

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Cinge a demanda recursal nas consequências que entende devidas quanto à revisão contratual, qual seja:

-mensalidade reduzida do valor incontroverso e

-impedir a restrição de crédito por inibição da mora.

Às

vertentes recursais.

1ª Premissa:
Revisional de Contrato – Impedimento da Restrição de Crédito

Destaco o

Tema Repetitivo 29 do Superior Tribunal de Justiça:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

A descaracterização da mora a autorizar a retirada ou impedimento

da restrição de crédito nos Órgãos de Proteção correspondente somente há quando o julgador reconhece a abusividade dos encargos exigidos no financiamento, que ocorrerá em sentença

após confecção do meio de prova pericial.

Nessa perspectiva, decide a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Ementa:

Direito civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. Tutela provisória de urgência. Requisitos do art. 300 do CPC. Indeferimento. Ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

Análise sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, especificamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão agravada foi fundamentada na ausência de elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito e o perigo de dano, destacando a necessidade de preservar o contraditório e a ampla defesa.

4.

O laudo contábil apresentado pelo agravante, elaborado unilateralmente, carece de força probatória.
Não se comprovou a abusividade das cobranças ou irregularidades contratuais que justificassem o deferimento da tutela provisória.

5.

A ausência de depósito do valor incontroverso e a inexistência de provas robustas sobre as alegações de abuso corroboram a decisão de indeferimento. Ademais, eventuais encargos acessórios não afastam a mora, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão de tutela provisória de urgência em ações revisionais de contrato exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente, não sendo suficiente a apresentação de laudos unilaterais ou a alegação genérica de abusividade contratual.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817973-31.2024.8.14.0000 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado
–
Julgado em 21/01/2025 )
Destaquei.

Caso concreto, a demanda recursal

envolve a Revisão do Contrato n. 291357856 que financia o veículo Volkswagen, Gol Flex com, Trendli G6 1.0 8 V A/G 4P, 2016/2015,em 48(quarenta e oito) meses de R$ 1.222,10(mil, duzentos e vinte e dois reais e dez centavos).( PJe ID 137993104).

Em consulta à tramitação dos autos do processo ProceComCiv 0816224-12. 2025.814.0301, percebo que a questão ainda está na fase postulatória com a oferta de contestação, portanto, ainda longe do momento de instrução do feito que terá o meio de prova pericial como via importante a delinear o convencimento do julgador quanto à abusividade ou não das cláusulas contratuais.

Enquanto a fase processual não emerge e por força do precedente qualificado, tenho por rejeitar a premissa arguida eis que a simples propositura da Ação Judicial com pedido revisional não inibe os efeitos e as consequências da mora, nesta compreendo a restrição de crédito.

2ª Premissa
: Pagamento do Valor Incontroverso

A abusividade dos encargos contratuais exigidos no período de normalidade contratual não estão demonstrados por
NILTON JOSÉ SALES DOS SANTOS

cuja planilha de encargos que apresentou não retira e tampouco desmerece o meio de prova pericial contábil a ser produzido em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.( PJe ID 25315544, páginas 45-57).

Dessarte, para que a medida restritiva como a inscrição em cadastro de inadimplentes seja impedida e para que as mensalidades sejam pagas em valor reduzido é preciso que haja o reconhecimento de abusividade de cláusulas, que inexiste na demanda proposta.

Assim sendo, nada há a reformar na decisão objurgada dado o acerto do raciocínio jurídico nela esposado, permanecendo intacta as cláusulas que foram livremente pactuadas entre as partes litigantes até então.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao

Recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão combatida em todos os seus moldes, segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 13/05/2025